Tribunal: TJES
Processo: 0000197-39.2008.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000197-39.2008.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000197-39.2008.8.08.0013

APELANTE: WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA

Advogados do(a) APELANTE: TALITA MORELLI - SP273716, JULIANA CRISTINA BORCAT - SP259170, JOICE ONHA - ES31565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO
(ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O tipo penal de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal, prevê que é crime "Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

2. Caso em que o acusado, utilizando-se de artifício ou ardil, induziu a vítima em erro, eis que, apresentando-se como funcionário de uma renomada concessionária de veículos, ludibriou a vítima para que esta lhe entregasse o seu veículo, a fim de que o acusado procedesse à intermediação de venda do automóvel. No entanto, de posse do veículo, o acusado efetivou a venda do veículo por valor inferior ao de mercado e não repassou à vítima o montante devido, obtendo vantagem ilícita para si, além de causar prejuízo aos envolvidos na compra e venda do veículo.

3. A prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 171, caput, do Código Penal, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

4.

Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000197-39.2008.8.08.0013

APELANTE: WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA

Advogados do(a) APELANTE: TALITA MORELLI - SP273716, JULIANA CRISTINA BORCAT - SP259170, JOICE ONHA - ES31565-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM PEDROSO MEIRA RODRIGUES BATISTA
em face da r. Sentença (Id. 6210838, Vol. 02, pp. 309/322), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Castelo, por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante nas sanções do crime previsto no art. 171,
caput
, 04 (quatro) vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia (Id. 6210838, Vol. 01, pp. 03/07) que, no mês de maio de 2007 e após esse período continuando a prática delituosa, o denunciado obteve para si vantagens ilícitas, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas em erro, mediante artifício, ardil e outros meios fraudulentos, visto que o denunciado vendia veículos e não os entregava como prometido, bem como comprava veículos e não efetuava o devido pagamento, passando-se por funcionário de uma renomada concessionária de veículos.

Ressai que o denunciado trabalhava na concessionária de carros Itacar Veículos e, dessa forma, tinha a confiança das vítimas para praticar os golpes. Assim sendo, o denunciado vendeu um veículo, na versão completa, para uma das vítimas, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), no entanto, após o pagamento, o denunciado não entregou o veículo dentro do prazo e, quando efetivou a entrega, o veículo era básico, além do fato da vítima receber uma ligação do Banco Safra, cobrando a prestação atrasada do referido veículo, apesar de a vítima ter pago à vista. O denunciado também aplicou um golpe no valor de R$ 32.555,00 (trinta e dois mil quinhentos e cinquenta e cinco reais) em outra vítima, vendendo um caminhão que nunca lhe foi entregue. Consta, ainda, que o denunciado aplicou outros golpes, tendo como vítimas Carlos Almir Faé, que é proprietário de uma revendedora de carros, e Tatiane Brunoro, uma vez que vendeu o veículo de Tatiane para Carlos por preço inferior ao praticado no mercado, prometendo a Carlos que Tatiane lhe entregaria o documento, o que não aconteceu, visto que Tatiane não autorizou a venda por preço inferior, além de não ter repassado o dinheiro à vítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição quanto à vítima Tatiane Brunoro, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente no caderno probatório através do Inquérito Policial n° 120/07, Boletim de Ocorrência (Id. 6210838, Apenso Vol. 01, pp. 13/14), recibo de pagamento (Id. 6210838, Vol. 01, p. 25), Auto de Apreensão (Id. 6210838, Vol. 01, p. 65), cópia do CRLV (Id. 6210838, Vol. 01, p. 67) e prova oral.

No tocante à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença e disponível no Id. 6210838, mídia anexa), o acusado confessou parcialmente a autoria delitiva, admitindo o delito cometido em face das vítimas José Augusto Poletto, José Laércio Curbani e Fabrício Curbani, entretanto, negou qualquer delito em face de Tatiane Brunoro e Carlos Almir Faé. Nesse sentido, quanto à vítima Tatiana Brunoro, asseverou que quem lhe mostrou o carro teria sido a tia dela; que essa senhora havia lhe dito que a Tatiana queria vender o carro para comprar outro mais novo; que então apresentou para a vítima dois ou três carros de pessoas de Castelo, porém ela não se interessou, pois queria um veículo zero. Afirmou que, em relação ao veículo de Tatiana, não recebeu nenhum valor, até porque o veículo estava com Carlos Faé. Disse, ainda, que a vítima não quis assinar, tampouco lhe entregar o documento, o que dificultou as tratativas. Esclareceu que a tia da vítima e Carlos Faé se conheciam e fizeram as tratativas do veículo e, que, posteriormente, teve que sair da cidade, pois estava sendo ameaçado e, até o dia em que saiu, a tia da vítima e Carlos Faé sabiam que o veículo não havia sido pago. Ademais, acrescentou que o carro da Tatiana estava em posse de Carlos Faé o tempo todo e que acredita que, para minimizar o prejuízo, Carlos Faé, ficou com o veículo da Tatiana e tentou fazer outras vendas, porém viu que não daria certo.

Por sua vez, ouvida em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível no Id. 6210838, mídia anexa), a testemunha e vítima Tatiana Brunoro declarou ter sido uma das vítimas do golpe aplicado pelo denunciado. Nesse sentido, relatou que, na época dos fatos já havia se mudado para Vitória/ES, todavia, deixou seu veículo GM Corsa Wind na casa de seu avô, a fim de que sua tia pudesse vendê-lo na região de Castelo, eis que julgava ser mais seguro realizar as tratativas na região. Asseverou que, após tratativas de venda, o acusado pegou o veículo, objetivando levá-lo até a revenda de automóveis de Carlos Faé, eis que havia um possível comprador, bem como iria o réu intermediar a venda, depois não teve mais notícias. Afirmou que recebeu diversas ligações tanto do acusado quanto de Carlos Faé, em que afirmavam que o veículo estava vendido e que precisavam do documento para fechar a negociação, afirmando a vítima que apenas entregaria o documento após o pagamento do veículo, o que não foi feito pelo réu, tampouco por Carlos Faé.
Relatou, ainda, que
teve prejuízos não só com o veículo que foi reavido, o qual estava com avarias, tendo que ser vendido por valor inferior.

Destaque-se, ainda, que, na esfera inquisitorial (Id. 6210838, Vol. 01, p. 71/73), a vítima Tatiane declarou que
Carlos Faé manteve seu veículo retido na revendedora, cobrando certo valor pela devolução, justificando que ficaria com o automóvel para fins de reparo do prejuízo que supostamente teria sofrido.

Sabatinada em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível no Id. 6210838, mídia anexa), a testemunha e genitora da vítima Tatiana, Rosa Maria Ambrosim, confirmou todos os fatos narrados por Tatiana, acrescentando, ainda, que o denunciado se apresentou como sendo revendedor de veículos da revendedora Itacar, de Cachoeiro de Itapemirim/ES, porém não o conhecia, tampouco foi atrás para saber se, de fato, era empregado da empresa.

A seu turno, a testemunha e vítima Carlos Almir Faé, em seu depoimento prestado em Juízo (depoimento transcrito na sentença e disponível no Id. 6210838, mídia anexa), declarou que, na época dos fatos, conhecia o réu, por já ter feito algumas tratativas de veículo com ele. Com relação ao veículo da vítima Tatiana, disse que William esteve em sua revendedora oferecendo o carro de uma pessoa conhecida, a sobrinha da Lúcia (Tatiana), afirmando que estava passando um outro veículo para ela e vendendo o veículo antigo, porém informou que não estava com o documento em mãos. Afirmou, ainda, que acreditou no acusado, pois já haviam feito outras tratativas de compra e venda, as quais ocorreram de forma tranquila e sem impedimentos, além de tê-lo conhecido como representante da Empresa Itacar de Cachoeiro de Itapemirim/ES. Contudo, passando-se um tempo, os problemas começaram a aparecer, pois os proprietários dos veículos vendidos em momento anterior à venda do automóvel da vítima Tatiana vieram até o depoente, exigindo o veículo de volta, pois haviam tomado ciência de que tinham caído em um golpe orquestrado por William, momento em que o declarante também tomou conhecimento sobre o golpe aplicado na vítima Tatiane.

Diante de tal contexto, sobreleva salientar que o tipo penal de estelionato, disposto no art. 171,
caput
, do Código Penal, prevê que é crime obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

No caso em comento, restou devidamente comprovado que o acusado utilizou-se de artifício ou ardil para induzir a vítima Tatiane em erro, eis que, apresentando-se como funcionário de uma renomada concessionária de veículos, ludibriou a vítima para que esta lhe entregasse o seu veículo, a fim de que ele, o acusado, procedesse à intermediação de venda do automóvel. No entanto, de posse do veículo, o acusado efetivou a venda por valor inferior ao de mercado e não repassou à vítima o montante devido, obtendo vantagem ilícita para si, além de causar prejuízo aos envolvidos na compra e venda do veículo.

À luz do exposto, malgrado o apelante tenha negado a prática delitiva do crime de estelionato em relação à vítima Tatiane Brunoro, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 171,
caput
, do Código Penal, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)